Tribunal: TJPA
Processo: 0008966-98.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008966-98.2018.8.14.0019

APELANTE: EDUARDO ANTONIO SARMENTO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º,

DO CPB, E ART. 7º,
I
, DA LEI 11.340/06.

Trata-se de crime de lesão corporal, praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, onde o apelante agrediu à vítima com socos no rosto.

Denúncia que apontou a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, tendo o magistrado reconhecido a procedência da denúncia, ante as provas acostadas aos autos, e o condenou em seus exatos termos.

Alegação defensiva de ausência de provas acerca da autoria e materialidade, requerendo a absolvição e, em tese subsidiária, desclassificação para vias de fato,
com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro

reo
, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta se manifestou pelo improvimento do apelo.

CONHEÇO DO RECURSO E
RECONHEÇO,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

A PRESCRIÇÃO RETROATIVA É AQUELA QUE OCORRE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA. NO CASO DOS AUTOS A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM FEVEREIRO DE 2019, SENDO A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PUBLICADA EM JULHO DE 2024, COMINANDO AO ORA APELANTE PENA FINAL E DEFINITIVA DE 02 ANOS DE DETENÇÃO, DA QUAL NÃO HOUVE RECURSO MINISTERIAL.

PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS, CONFORME ART. 109, V, DO CPB, JÁ TRANSCORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e,
ex officio
, reconhecer a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDUARDO ANTÔNIO SARMENTO MOUA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25204944, que no dia 232 de dezembro de 2018, por volta das 10 horas, a vítima, Iriana Souza Caxias, estava em sua residência – localizada na Rodovia Curuçá-Abade, nº. 443, bairro Cariri, em companhia da sobrinha Isis Vitória Moura, quando o apelante, de forma truculenta, adentrou no imóvel, pegou Isis e tentou sair, tendo a vítima o impedido se iniciando uma discussão e em razão da qual o ora apelante passou a agredi-la com socos no rosto, conforme constatado pelo boletim médico.

A vítima procurou a autoridade policial e relatou os fatos, sendo o ora apelante detido e conduzido à delegacia onde confessou a autoria delitiva, afirmando, porém, que apenas se defendeu e que desferiu somente um tapa na vítima.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Às fls. 06, do documento de ID 25204944, recebida a denúncia, em 11/02/2019.

Em ID 25204945, fl. 07, resposta à acusação.

Em ID 25205027, alegações finais ministeriais.

Em ID 25205031, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 25205033, proferida em 10 de julho de 2024, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 02 anos de detenção, no que se tornou final ante a inocorrência de agravantes/atenuante ou causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Em razões recursais, ID 25205049, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas e, em tese subsidiária, desclassificação para o delito de contravenção de vias de fato, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro

reo
, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID 25205055, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal e manutenção da sentença em seus exatos termos.

Em parecer, ID 25535190, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
EDUARDO ANTÔNIO SARMENTO MOUA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da punibilidade, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Reconheço,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva, pois, em tendo sido a sentença penal condenatória proferida em 10 de julho de 2024, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, e tendo em vista a pena cominada, 02 anos de detenção, há que se aplicar o que disposto no art. 109, V, do CPB.

É sabido que a prescrição retroativa é calculada pela quantidade de pena em concreto, levando-se em conta a data da publicação da sentença recorrível e a data de recebimento da denúncia.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 129, § 9º, do CP, restando cominada pena de 02 anos de
detenção
, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em 04 anos, período efetivamente já transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 anos de
detenção
fixada pelo juízo ‘
a quo
’, que, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, prescreve em 04 anos.

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2019, sendo a sentença penal condenatória publicada somente em 10 de julho de 2024, da qual não recorreu o Ministério Público tendo, portanto, para o órgão ministerial ocorrido o trânsito em julgado e não havendo mais qualquer possibilidade de majoração da pena.

Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença, que não pode mais ser alterada, transcorreram mais de 04 anos.

Portanto, em tendo sido a sentença penal condenatória cominada em 02 anos de
detenção
, cujo prazo prescricional é de 04 anos, e tendo esta transitado em julgado para o MP, tem-se que efetivamente ocorreu a prescrição, pois passados mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/05/2025